Tribunal: STF
Processo: RE 1284844
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assentou a exigibilidade do título executivo judicial atinente ao reajuste dos soldos dos policiais militares estaduais com base na Lei nº 7.622/2000, porquanto a sentença transitou em julgado em período anterior ao pronunciamento do Supremo, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 976.610. Concluiu ser a ação rescisória o instrumento processual adequado. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso I, alínea “a” e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. Sustenta a falta de prestação jurisdicional. Entende não caber ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Discorre sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração. Afirma estar o acórdão recorrido em desarmonia com o decidido paradigma acima mencionado, sendo desnecessário o ajuizamento de rescisória. Alude à relativização da coisa julgada. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais entendeu ser exigível o título executivo judicial em questão.
    No mais, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Esclarece o § 5º do mesmo artigo que, “para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
    Não obstante, é imprescindível, para a solução do caso concreto, observar que, segundo o § 7º, “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda”. 
    […]
    Firmada essa premissa, verifica-se, na hipótese em apreço, que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes de 18.03.2019 (conforme confessado na petição inicial do recurso)enquanto que o julgamento do RE 976.610, que declarou inconstitucional a interpretação conferida à Lei Estadual 7.622/2000, apenas ocorreu em 16/02/2018. 
    A questão sobre a afronta do princípio da isonomia e do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativamente ao reajuste dos soldos dos policiais militares estaduais com base na Lei nº 7.622/2000, está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração pela via escolhida, pelo que incabível a alusão ao precedente indicado. Ao contrário do alegado, a integração da parcela não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator